Tribunal: TJDFT
Processo: 0720932-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720932-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: SILVIO HUMBERTO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que lhe move SILVIO HUMBERTO PEREIRA (proc. no 0057355-47.2010.8.07.0001), consistente, segundo a agravante, na designação de hasta pública do imóvel constituído pelo Lote 4, na quadra CNB 12, Taguatinga Norte/DF, de sua propriedade. Mediante despacho de ID 17464168, determinei à agravante que indicasse contra qual decisão interpõe o presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Manifestação da recorrente no ID 17699974. DECIDO Extrai-se dos autos que, instada a apontar a decisão impugnada no presente agravo de instrumento, a agravante indicou o despacho de ID 63396460, que tão somente retomou o curso do cumprimento de sentença, tendo em vista a revogação da liminar deferida nos autos do CC 0701870-72.2020.8.07.0000. Eis o teor do referido despacho: Às fls. 801/802 PDF foi determinado o prosseguimento do feito com alienação judicial do imóvel penhorado nos autos, ato processual suspenso pela liminar deferida no CC 0701870-72.2020.8.07.0000, que, no mérito, declarou a competência deste juízo (fls. 815/827 PDF). O credor apresentou planilha atualizada do débito e pediu o prosseguimento da execução. Assim, competente este juízo para prosseguir no cumprimento, encaminhem-se os autos ao NULEJ, nos termos da decisão de fl. 758 PDF. Cuida-se, conforme se vê, de despacho de mero expediente, que busca tão somente impulsionar o feito, sem qualquer cunho decisório. E, conforme preceitua o art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator